Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731808-07.2023.8.07.0001 promovido pelo agravante em desfavor de FLSN SERVICOS E PECAS LTDA E OUTROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 248955874 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente de realização da consulta via PREVJUD, sob o fundamento de que o referido sistema não é conveniado ao juízo, tendo em vista ser restrito às ações previdenciárias. No Agravo de Instrumento interposto (ID 76789944), o agravante sustenta a possibilidade de consulta ao sistema PREVJUD, bem como que é uma ferramenta capaz de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, especialmente no âmbito das execuções. Com base no princípio da cooperação, afirma que a medida se revela necessária como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens outrora realizadas. Ao final, em sede de cognição sumária, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa junto ao sistema PREVJUD. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal pleiteada, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. Comprovante do recolhimento do preparo recursal ao ID 76799907. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em analisar o indeferimento de pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que o juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, ao argumento de que (n)ão possui acesso a tal sistema, já que é restrito às ações previdenciárias, bem como em virtude de que (o) pedido apresentado possui o mesmo alcance do sistema SNIPER e INFOJUD, pesquisas estas já realizadas anteriormente. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Com efeito, embora deva-se observar a necessidade de privilegiar a efetividade da execução e da cooperação da prestação jurisdicional, não se pode perder de vista que as diligências requeridas pela parte credora devem indicar, minimamente, a probabilidade de êxito que recomende a atuação excepcional do Poder Judiciário, o que, contudo, não restou verificado na hipótese dos autos. Ademais, o PREVJUD é um sistema desenvolvido no âmbito do programa Justiça 4.0, que permite o acesso às informações previdenciárias e o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias.1 Não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra adequado o deferimento da medida pleiteada. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta colenda Turma Cível e, a título ilustrativo, cito o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍNCULO TRABALHISTA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. CABIMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Oitava Turma Cível segue posicionamento da Corte Superior de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça limitou as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial aos sistemas oferecidos pelo Conselho Nacional de Justiça e constantes da lista prevista no art. 3o, sob pena de responsabilização funcional. 3.Considerando que, consoante informações do Conselho Nacional de Justiça,a utilização do sistema PREVJUD encontra-se restrita às Ações Previdenciárias, o que não é o presente caso, mostra-se inviável a pesquisa ora requerida. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2043865, 0721375-73.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) – grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD E E-SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024, COMPLEMENTADA PELA PORTARIA No 393 DE 14/11/2024, ANEXO I, AMBAS DO CNJ.RESOLUÇÂO No 595 de 21/11/2024. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. ATIVOS FINANCEIROS NO EXTERIOR. MEDIDA ONEROSA E EXCEPCIONAL. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO. PESQUISA AOS SISTEMAS AO LONGO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS. ALVARÁ JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DIRETA A EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PELO EXEQUENTE. MEDIDA BASTANTE ABRANGENTE E INÓCUA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça restringiu a possibilidade de expedição de ordens judiciais, para pesquisas de ativos, aos sistemas disponibilizados pelo próprio CNJ, sob consequência de responsabilidade funcional. A lista oficial e atualizada de Sistemas de Pesquisas Patrimoniais disponibilizados foi divulgada na Portaria no 393 de 14/11/2024, ANEXO I, do CNJ. 3. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, deve ser utilizado para fins de acesso imediato a informações em ações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS. Como consta, expressamente, da página do CNJ na internet, “Reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais é o objetivo do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (Prevjud).”. (...) 10. No caso concreto, várias das medidas deferidas ao longo do processo demonstram que a ora pleiteada seria inócua, pois o Agravante já obteve boa parte das informações sobre os bens do Executado, mediante pesquisas aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros, além de ofícios a diversas instituições. 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2041171, 0723627-49.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) - grifos nossos Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.